Tribunal: TJSP
Processo: 1015523-55.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Imóvel em mancomunhão. Ré exerce a posse direta da integralidade do bem. Pagamento pelo gozo/fruição correspondente à meação pertencente ao autor deve sobressair. Referências de que a pretensão estaria vinculada a outras demandas, caracterizando prejudicialidade, litispendência ou mesmo continência, não comportam acolhimento. Caso em exame tem objeto específico, ou seja,

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Imóvel em mancomunhão. Ré exerce a posse direta da integralidade do bem. Pagamento pelo gozo/fruição correspondente à meação pertencente ao autor deve sobressair. Referências de que a pretensão estaria vinculada a outras demandas, caracterizando prejudicialidade, litispendência ou mesmo continência, não comportam acolhimento. Caso em exame tem objeto específico, ou seja, remuneração pela fração ideal pertencente ao requerente e que vem sendo utilizada pela requerida. Questões outras de que no local residem filhos comuns não podem configurar óbice, uma vez que a matéria deve ser analisada em eventual ação de alimentos, o que inclusive as partes mencionam a existência. Quanto à reforma do imóvel ou reparos necessários, não existe nenhuma especificação, portanto, desconsiderados, mesmo porque, quem está no local não reclama de nenhuma anomalia na edificação. Gratuidade de justiça concedida ao polo passivo deve prevalecer. Autor não trouxe documentação que demonstrasse estar a ré apta a suportar os custos processuais e correlatos. Apelo da ré provido em parte. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015523-55.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado MARCEL
AUGUSTO FARHA CABETE, é apelada/apelante MARCIA MAGOGA CABETE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao apelo da ré e
negaram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/9
Apelação Cível n.o 1.015.523-55.2019.8.26.0071
Apelantes e reciprocamente apelados: MARCEL AUGUSTO FARHA
CABETE E MARCIA MAGOGA CABETE
Comarca:
BAURU
Voto n.o 46.033
Arbitramento de aluguel. Imóvel em mancomunhão. Ré
exerce a posse direta da integralidade do bem. Pagamento
pelo gozo/fruição correspondente à meação pertencente ao
autor deve sobressair. Referências de que a pretensão
estaria vinculada a outras demandas, caracterizando
prejudicialidade, litispendência ou mesmo continência, não
comportam acolhimento. Caso em exame tem objeto
específico, ou seja, remuneração pela fração ideal
pertencente ao requerente e que vem sendo utilizada pela
requerida. Questões outras de que no local residem filhos
comuns não podem configurar óbice, uma vez que a matéria
deve ser analisada em eventual ação de alimentos, o que
inclusive as partes mencionam a existência. Quanto à
reforma do imóvel ou reparos necessários, não existe
nenhuma especificação, portanto, desconsiderados, mesmo
porque, quem está no local não reclama de nenhuma
anomalia na edificação. Gratuidade de justiça concedida ao
polo
passivo
deve
prevalecer.
Autor
não
trouxe
documentação que demonstrasse estar a ré apta a suportar
os custos processuais e correlatos. Apelo da ré provido em
parte. Recurso do autor desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/9
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 160/164, aclarada pelos embargos de pág. 170, que
julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer, cumulada com cobrança de
aluguéis, envolvendo imóvel em mancomunhão.
Alega o autor que a sentença merece reforma no que
corresponde à concessão da gratuidade de justiça à ré, reportando-se a textos legais.
A seguir disse que a requerida contratou advogado particular e tem rendimento
superior a três salários mínimos, pois é professora, recebendo salário bruto de
R$11.071,92, além de possuir participação acionária em empresa. Prosseguindo
expôs que não ficou comprovada a impossibilidade de o polo passivo arcar com as
custas processuais. Por último, requereu o provimento do apelo, com a cassação da
justiça gratuita.
A ré também recorreu aduzindo que houve cerceamento de
defesa, pois o imóvel em referência não configura o único bem a partilhar,
requerendo a anulação da sentença, com a consequente abertura da fase instrutória.
Na sequência afirmou a ocorrência de litispendência e continência, haja vista a ação
de divórcio, na qual estão pendentes a partilha de bens e a fixação dos alimentos dos
filhos. Continuando mencionou que a regulamentação do registro da propriedade do
imóvel em nome das partes não apresenta resistência pela requerida, mas sim a
inércia, por mais de sete anos, do requerente em relação à matéria. Prosseguindo
expôs que o arbitramento de aluguel deve ser afastado, uma vez que é a guardiã e
responsável pela residência dos filhos do casal, destacando que, mesmo se admitida
a presunção de meação, o arbitramento deveria, quando muito, alcançar 1/4 do
valor, porquanto a outra metade é ocupada pelos filhos comuns. A seguir disse que
a conservação do imóvel envolve orçamento arbitrário por parte do autor, com
valores completamente desalinhados em relação ao mercado, sendo que alguns
reparos já foram realizados pela ré, sem nenhuma compensação por parte polo
ativo. No mais argumentou que as despesas relativas ao imóvel já foram objeto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/9
outra demanda, requerendo, afinal, o provimento do apelo, com a anulação da
sentença, para a abertura de fase instrutória; bem como o reconhecimento da
litispendência e/ou continência; subsidiariamente, pleiteia a improcedência da ação.
Os recursos foram contra-arrazoados pelo autor, págs.
201/204, bem como pela ré, págs. 205/209, rebatendo integralmente as recíprocas
apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
A concessão da gratuidade de justiça em favor da ré deve
prevalecer, uma vez que restou evidenciada a sua hipossuficiência financeira, diante
dos rendimentos pouco significativos que aufere como professora, conforme
documentação acostada aos autos.
O autor não logrou êxito em afastar a presunção de pobreza
que beneficia o polo passivo, mesmo porque, a simples a contratação de advogado
particular não demonstra que a requerida tenha condições de arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família.
Cabe ao juiz da causa analisar cada situação em particular e,
na dúvida 'pro misero', até porque o benefício da justiça gratuita não há de ser
estendido apenas aos miseráveis, mas sim a todo aquele cuja situação econômica
não lhe permita pagar custas processuais e honorários de advogado, que em muitos
casos, se torna extremamente oneroso, independentemente do salário ou dos bens
que possua o postulante.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda.
Programa Minha Casa Minha Vida. A declaração de
hipossuficiência
encerra
uma
presunção
relativa
de
veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o,
CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/9
entender que há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos
legais.
Hipossuficiência
comprovada.
Documentos que demonstram a ausência de condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
sem prejuízo do próprio sustento. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento n.o 2.194.071-41.2018.8.26.0000. Relatora
Desembargadora Rosangela Telles. Segunda Câmara de
Direito Privado. J. 20-2-2019).
“Assistência judiciária. Custas. CPC/2015, art.99, § 3o Lei
1060/50. Declaração de incapacidade econômica para arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da
parte. Concessão. Presunção de veracidade da declaração de
pobreza. Ausência de elementos que autorizam inferir serem
falsas as afirmações do agravante. Decisão reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2.184.725-66.2018.8.26.0000. Relator Desembargador Alvaro
Passos. Segunda Câmara de Direito Privado. J. 18-2-2019).
3. A arguição de cerceamento de defesa não pode prevalecer,
visto que se mostra dispensável a produção de outras provas, porquanto deve ser
levada em consideração a livre formação da convicção do julgador principal
destinatário da prova.
O devido processo legal se faz presente, pois as alegações
genéricas e superficiais sobre produção probatória não têm consistência, portanto,
não se vislumbra nenhuma irregularidade, ressaltando-se que a documentação
existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que norteiam o
processo civil, encontra-se o da economia processual, por conseguinte, nada há que
justifique despicienda produção de atos processuais que não acrescentariam
elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/9
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que permitem ao julgador determinar as provas que entende
necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento
daquelas
que
considerar
inúteis
ou
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Relator
Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).
4. No mérito, a meação envolvendo o imóvel não fora
especificamente impugnada, portanto, apresenta-se como ponto incontroverso.
O fato de no local residirem também os filhos do então casal
não pode ser óbice para as pretensões do autor, mesmo porque, cabe aos pais
proporcionar aos integrantes da prole o sustento necessário envolvendo a criação e
formação, logo, disponibilizar a habitação condigna integra a obrigação alimentar.
Desta forma, questões sobre alimentos para os filhos devem
observar o processo correspondente, uma vez que essa demanda se limita à
remuneração em decorrência da mancomunhão do imóvel, que vem sendo ocupado
pela ré e pelos filhos comuns das partes.
A jurisprudência assim entende:
“O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges
não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de
aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem
comum. 7- É admissível o arbitramento de alugueis após a
partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de
identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos
cônjuges. Precedentes.” (REsp 1.501.549/RS. Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 08-05-2018).
Assim, a sentença observou os aspectos fáticos apresentados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/9
a documentação correspondente na condenação do polo passivo ao pagamento de
50% do valor do aluguel mensal do imóvel, a ser apurado em liquidação, e do
IPTU, bem como ressarcimento de despesas inerentes ao uso, com os acréscimos
legais, sendo cabível na hipótese vertente mesmo antes da partilha de bens no
divórcio.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de
alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e
fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele
sido objeto de partilha. 3- Devidamente analisadas e
discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há
que se falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4-
Havendo separação ou divórcio e sendo possível a
identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-
cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão
existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao
estado de condomínio. 5- Com a separação ou divórcio do
casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que,
mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a
partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges
exigir do outro, a título de indenização, a parcela
correspondente à metade da renda de um aluguel presumido,
se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um
deles. 6- Após a separação ou divórcio e enquanto não
partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-
se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida
no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino
responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa.” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 8/9
1.375.271/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira
turma. J. 21-09-2017).
“Ação de Arbitramento de Aluguel. Autora varoa que buscou
a condenação do réu varão no pagamento de aluguéis pelo
uso exclusivo do imóvel comum. Partilha dos bens ainda não
efetivada.
Existência
de
mancomunhão.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo da autora. Admissibilidade da
indenização
pelo
cônjuge
privado
do
bem
comum.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.”
(Apelação
no
1.022.115-83.2015.8.26.0224.
Relator
Desembargador Fábio Quadros. Quarta Câmara de Direito
Privado. J. 13-12-2018).
Referências genéricas e superficiais sobre litispendência e
continência não comportam acolhimento, nem mesmo a alegação de
prejudicialidade em relação à ação de divórcio, uma vez que o caso específico se
limita à pretensão de indenização pelo gozo/fruição do imóvel por parte de uma
condômina, que mesmo sendo guardiã de filhos menores das partes não obsta a
pretensão do autor.
Ademais, o requerente, na devida ação alimentar, poderá
eventualmente proporcionar como parte dos alimentos as despesas com a moradia
da prole, porém, nesta demanda exclusiva de âmbito patrimonial não se identifica
suporte para tanto.
No tocante à transferência do imóvel para o nome dos
litigantes, o registro é necessário para a regularização do domínio, portanto, não se
vislumbra supedâneo para o afastamento da obrigação de fazer da requerida, que
sequer aponta efetiva contrariedade, consequentemente, inexiste óbice para que
receba a escritura dos alienantes na data ajustada.
Quanto à reforma do imóvel ou reparos necessários, não estão
especificados, tampouco fora evidenciado que seriam inadiáveis, mesmo porque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015523-55.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 9/9
quem está no imóvel não menciona irregularidade considerável que pudesse
interferir na normal habitabilidade do local, por conseguinte, sem supedâneo a
pretensão do polo ativo, ficando reformada a sentença neste tópico.
Em decorrência do desfecho da ação, a sucumbência
permanece inalterada, uma vez que se mostra condizente com as peculiaridades do
processado, remunerando adequadamente os patronos que atuaram no feito, levando
em consideração os princípios da causalidade e da proporcionalidade.
5. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo da ré e nega-se provimento ao recurso do autor.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P299